Tribunal: STF
Processo: HC 235108
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.300.374/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A agravante deixou de infirmar de forma específica os fundamentos para o não conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual este agravo regimental também não comporta acolhimento, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 8, p. 29).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] a expedição de salvo conduto que conceda a liminar concedendo a conversão em prisão domiciliar na forma do art. 318, V, do Código de Processo Penal e da decisão recente do STF sobre o HC 143641/SP, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à a autoridade judiciária de plantão [...]” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.300.374/SP, assim fundamentado:



    “O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial.



    Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.



    Ademais, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021).



    [...]



    No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com fulcro nas Súmulas n. 7, 83, 182 do STJ e 282 do STF.



    No agravo interposto contra tal decisão, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos para alterar o entendimento da instância de origem.



    Na verdade, a parte apenas reiterou as razões recursais, afetas ao mérito, o que, na visão da jurisprudência desta Corte Superior, é insuficiente para superar o óbice processual.



    Quanto à impugnação do óbice n. 7 do STJ, era imprescindível à parte individualizar, de forma específica e fundamentada, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático e probatório, de modo a indicar as provas transcritas e reconhecidas no aresto recorrido, suficientes para o acolhimento de suas alegações, o que não ocorreu.



    Ademais, quanto aos demais óbices processuais, a defesa sequer se contrapôs à sua aplicação, apenas repetiu toda a argumentação já utilizada no recurso anterior.



    Aliás, neste regimental, verifico também o mesmo vício, porquanto a defesa não rebate os fundamentos da decisão atacada, visto que não demonstra que o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito, apenas repete as teses de mérito do recurso especial. 



    Nesse cenário, correta a decisão agravada, pois, verificado que a agravante deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso especial, incide o enunciado sumular n. 182 do STJ.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 8, pp. 31-32).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre as questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator